Tribunal: TCU
Processo: 036.478/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6101/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados para execução do "Programa de Fomento e Articulação dos Grupos de Teatro Catarinenses", em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Federação Catarinense de Teatro em face do Acórdão 3599/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito solidário; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 210-212) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 213), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento dos documentos afetos à prestação de contas objeto da TCE (peça 9), em 14/4/2008, e a emissão de parecer financeiro do ajuste, que concluiu pela necessidade de realização de diligência junto ao convenente (peça 21), em 8/2/2017; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; e Considerando que a conclusão sobre prescrição aproveita a outro responsável (Leone Silva), em razão da presença de circunstâncias objetivas, nos termos do art. 281 do Regimento Interno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: conhecer do recurso interposto pela Federação Catarinense de Teatro, nos termos dos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, a fim de reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, sob a égide da Resolução TCU 344/2022, art. 2o, e, por consequência, tornar sem efeito o julgamento irregular das contas e a condenação imposta aos responsáveis Leone Silva e Federação Catarinense de Teatro pelo item 9.2 do Acórdão 3599/2022-TCU-Segunda Câmara ; arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar à recorrente, ao Ministério da Cultura e demais interessados a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.478/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao Catarinense de Teatro (83.543.595/0001-59); Leone Silva (XXX.120.849-XX). 1.2. Recorrente: Federacao Catarinense de Teatro (83.543.595/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Amanda Rosso Scotti (36463/OAB-SC), representando Federacao Catarinense de Teatro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.